Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-36.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. direito administrativo. ligação clandestina de água. ausência de verossimilhança das alegações do consumidor. ausência de comprovação da contratação de caminhões pipa. fotografias e documentos técnicos. ligação clandestina comprovada. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na declaração de nulidade da multa imposta por suposta ligação indevida.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68675781).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da multa administrativa em desfavor dos recorrentes, sob o argumento de que inexistem provas da ligação clandestina.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse aspecto, tratando-se de relação de consumo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
5. Os recorrentes sustentam que residem no imóvel situado na QN 32 CJ 08 CASA 08, Riacho Fundo/DF, com a inscrição n. 736230-7 junto à requerida, sendo que, em meados de 2018, quando estavam construindo em seu lote, receberam uma equipe da requerida cavando na frente dos lotes a procura de ligações clandestinas de água. Relatam que os funcionários não constataram nenhuma ligação direta ilegal vinculada ao imóvel em questão, mesmo porque, à época, utilizavam caminhões pipas para o fornecimento de água na obra. Todavia, em 09/09/24, receberam notificação administrativa de multa por irregularidade de ligação direta de água, datado de 2018. Por seu turno, a ré relata que realizou vistoria no imóvel dos autores no ano de 2018, por meio da Ordem de Serviço de Fiscalização – OSF 188073311874854, ocasião em que se constatou que o imóvel não possuía hidrômetro, mas tinha o abastecimento de água através de ligação direta de água, por meio de intervenção indevida no ramal. Nesse contexto, após a constatação da irregularidade de ligação direta, a ré calculou os prejuízos financeiros decorrentes da irregularidade constatada e autuada no TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) no 56455, resultando na multa.
6. Na espécie, os autores não provaram minimamente suas alegações. Ao contrário, afirmaram que não havia fornecimento de água à época da notificação de ligação clandestina de água, ao mesmo tempo em que não demonstraram sequer indícios da contratação dos caminhões pipa que mencionam ter sido necessários para realização da construção. Em reforço, a recorrida juntou provas e fotografias que atestam a fiscalização realizada por seus técnicos, assim como a constatação da intervenção indevida no ramal de água, culminando na aplicação da multa.
7. Diante desse quadro, a conduta dos recorrentes demonstrou-se lícita, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.